Tribunal: TJMT
Processo: 1047622-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047622-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Contra a liberdade pessoal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 061.125.171-08 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CAUA VCTOR PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 102.960.271-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ADRIANO DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 043.935.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL BORGES LIMA - CPF: 044.615.222-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR VERGILIO DA SILVA CORREA - CPF: 093.372.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL RAMOS DA SILVA SOUZA - CPF: 095.008.351-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA RAMOS - CPF: 061.872.821-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 707.038.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DESPROPORCIONALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTRUTURA LOGÍSTICA DUPLA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Larissa Alexandre de Souza, presa em flagrante em 15/12/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 16/12/2025. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, alegando fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito, ausência de risco à ordem pública e desproporcionalidade da medida cautelar em relação à eventual pena futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada em elementos concretos ou se baseia apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se há desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, específica e individualizada, em plena observância aos requisitos dos arts. 310, §5º, e 312, §3º, do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

4.

O fumus comissi delicti está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos dos policiais, auto de constatação preliminar e apreensão de aproximadamente 324g de substância análoga à maconha, 126g de pasta base de cocaína (79 porções), 56g de cocaína, balanças de precisão, rádios comunicadores, caderno de anotações e adesivos com os dizeres "Equipe Caos" e "Tropa do Faz a Mente".

5.

O
periculum libertatis
encontra-se evidentemente configurado diante da movimentação típica de atividade ligada ao tráfico intermunicipal de drogas e do risco concreto à ordem pública, reforçado pela reiteração delitiva e pela conexão com organização criminosa.

6.

A análise dos elementos de prova revela dinâmica criminosa organizada que ultrapassa o mero tráfico individual, evidenciada pelo deslocamento de oito indivíduos de Cuiabá para Barra do Bugres, demonstrando planejamento prévio e ação coordenada visando à expansão ou consolidação de ponto de venda sob controle de facção.

7.

A extrema gravidade da conduta é evidenciada pela estrutura logística dupla desmantelada: o "Bar da Paty", utilizado como fachada para venda no varejo, expondo a comunidade ao risco; e uma residência secundária funcionando como depósito e central de fracionamento, onde foram encontrados os demais réus e material de alto valor logístico.

8.

A paciente exercia papel funcional relevante no núcleo de varejo, trabalhando diretamente no estabelecimento comercial, mantendo contato cotidiano com o público, facilitando a disseminação do tráfico e ampliando o alcance da atividade ilícita, sendo essencial para o funcionamento da rede criminosa.

9.

A decisão procedeu à análise individualizada da conduta da paciente, consignando que ambas as rés (Larissa e Patrícia) atuavam como ponto de apoio logístico e de comércio de drogas, utilizando o "Bar da Paty" como fachada, facilitando a infraestrutura da célula criminosa em seu ponto comercial.

10.

Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta dos fatos narrados, do papel desempenhado pela paciente no núcleo de varejo e da necessidade de cessar a atividade criminosa organizada.

11.

A alegação de desproporcionalidade fundada em eventual regime prisional mais brando não prospera, pois a definição do regime inicial de cumprimento de pena somente é possível após o encerramento da instrução criminal, quando o julgador dispõe de elementos suficientes para aferir as circunstâncias judiciais.

12.

Considerando as particularidades do caso concreto – inserção em organização criminosa, tráfico de drogas com divisão de tarefas, apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes – inexiste qualquer base fática que autorize, neste momento processual, a presunção de aplicação de regime inicial diverso do fechado.

13.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva está legitimamente fundamentada quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados que demonstram a participação do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com estrutura logística organizada e divisão de tarefas, não se limitando à gravidade abstrata do delito. 2. A atuação em núcleo de varejo de organização criminosa dedicada ao tráfico intermunicipal de drogas, utilizando estabelecimento comercial como fachada e mantendo conexão com núcleo logístico, evidencia risco concreto à ordem pública e justifica a manutenção da prisão preventiva. 3. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva fundada em eventual regime prisional mais brando não prospera quando as circunstâncias concretas do caso – inserção em organização criminosa, tráfico intermunicipal e apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – não permitem, neste momento processual, a presunção de aplicação de regime inicial diverso do fechado. 4. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e vinculação a facção criminosa.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Núcleo de Justiça do Juiz das Garantias da Comarca de Tangará /MT.

A paciente foi presa em flagrante em 15/12/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Em audiência de custódia realizada em 16/12/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando que:

·

A decisão estaria fundamentada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito;

·

Inexistiria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;

·

A paciente possui endereço fixo e não teria meios ou motivos para obstruir a persecução penal;

·

Haveria desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena futura.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Eminente Desembargador Relator (Id nº 339103895).

Prestadas as
informações
pela autoridade apontada como coatora, a Magistrada esclareceu que a paciente foi presa no estabelecimento comercial "Bar da Paty", utilizado como ponto de varejo para comercialização de entorpecentes, pertencente à sua genitora, também envolvida nos fatos. Destacou que o local mantinha conexão com núcleo logístico em residência diversa, evidenciando atuação integrada e coordenada.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 340295360)

Sumário:
Habeas Corpus
. – Paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. - A defesa sustenta constrangimento ilegal por suposta fundamentação genérica e baseada na gravidade abstrata dos delitos. Alega inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz, ainda, desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena futura. – Por fim, requer a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. – Inviabilidade. - Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva devidamente motivada, com indicação concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. - Contexto de atuação estruturada, com divisão logística, indícios de tráfico intermunicipal e elementos sugestivos de vínculo com facção criminosa. - Insubsistência da tese de desproporcionalidade da custódia cautelar fundada em eventual fixação de regime prisional mais brando. - Medidas cautelares diversas reputadas inadequadas e insuficientes, diante do risco concreto de reiteração e necessidade de interrupção da atividade criminosa. - Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DO CABIMENTO DO
HABEAS CORPUS

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal (CF, art. 5º, LXVIII). Sua cognição é sumária, não comportando dilação probatória, devendo limitar-se ao controle da legalidade e da motivação do ato impugnado.

II – DA PRISÃO EM FLAGRANTE E SUA CONVERSÃO EM PREVENTIVA

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante durante operação policial deflagrada em 15/12/2025, no cumprimento de mandado judicial. As diligências revelaram estrutura criminosa organizada, com divisão de tarefas entre seus integrantes.

A prisão ocorreu no estabelecimento comercial "Bar da Paty", de propriedade da genitora da paciente, onde foram apreendidos diversos pinos contendo substância análoga à cocaína, papelotes com resquícios de entorpecente, plástico filme e quantia em dinheiro fracionado.

Em continuidade, os policiais deslocaram-se até residência na Rua Jaracatiá, que funcionava como depósito central e ponto operacional, onde foram localizados 06 (seis) indivíduos e apreendida expressiva quantidade de substâncias entorpecentes já fracionadas.

III – DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação
concreta, específica e individualizada
, em plena observância aos requisitos dos arts. 310, §5º, e 312, §3º, do Código de Processo Penal.

A Magistrada
a quo
consignou expressamente:

"
5. Neste mesmo sentido, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo:
a) Auto de prisão em flagrante;
b) Depoimentos dos policiais;
c) Auto de constatação preliminar e imagens das apreensões (id. 218323788);
d) Apreensão de aproximadamente 324g de substância análoga à maconha, 126g de pasta base de cocaína (79 porções), 56g de cocaína, balanças de precisão, rádios comunicadores, caderno de anotações e adesivos com os dizeres 'Equipe Caos' e 'Tropa do Faz a Mente'."

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão destacou:

"
6. Já o periculum libertatis
, agora reforçado pelos critérios legais do art. 310, §5º, e 312, §3º, encontra-se evidentemente configurado, sobretudo diante:
a) da movimentação típica de atividade ligada ao tráfico intermunicipal de drogas;
b) do risco concreto à ordem pública, reforçado pela reiteração delitiva e pela conexão com organização criminosa."

IV – DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA

A autoridade coatora analisou detidamente a dinâmica dos fatos, evidenciando a extrema gravidade concreta da conduta:

"
7. A análise dos elementos de prova revela uma dinâmica criminosa organizada, que ultrapassa o mero tráfico individual.
O fato de oito indivíduos terem se deslocado de outra comarca (Cuiabá, conforme consta na narrativa) para se estabelecerem em Barra do Bugres demonstra um planejamento prévio e uma ação coordenada visando, presumivelmente, à expansão ou à consolidação de um ponto de venda sob o controle de facção."

Especificamente quanto à estrutura desmantelada:

"
8. A extrema gravidade da conduta é evidenciada pela estrutura logística dupla desmantelada:
a) O 'Bar da Paty', utilizado como fachada para a venda no varejo e ponto de encontro, envolvendo diretamente as rés Larissa e Patrícia, e expondo a comunidade, inclusive menores, ao risco;
b) Uma residência secundária, funcionando como depósito e central de fracionamento, onde foram encontrados os demais réus e o material de alto valor logístico (balanças, rádios e, principalmente, etiquetas explícitas de facção criminosa, como 'Tropa do Faz a Mente')."

V – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA PACIENTE

A decisão procedeu à análise individualizada da conduta da paciente, atendendo integralmente aos parâmetros legais:

"
15. LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA e PATRICIA VIEIRA DE SOUZA:
· Art. 312, §3º, I (Modus Operandi): Ambas atuavam como ponto de apoio logístico e de comércio de drogas, utilizando o 'Bar da Paty' como fachada, o que eleva a reprovabilidade da conduta e demonstra planejamento.
· Art. 312, §3º, II (Organização Criminosa): Facilitaram a infraestrutura da célula criminosa em seu ponto comercial, sendo essenciais para a distribuição no varejo e o contato com a base dos usuários."

Nas informações prestadas, a Magistrada reforçou:

"A paciente LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA
trabalhava diretamente no local
, mantendo contato cotidiano com o público, circunstância que, em tese, facilitava a disseminação do tráfico, ampliando o alcance da atividade ilícita e expondo a comunidade local aos efeitos do crime, inclusive com circulação de terceiros e frequentadores do estabelecimento.
Tal atuação revela que a paciente não era mera espectadora, mas exercia papel funcional relevante no núcleo de varejo, essencial para o funcionamento da rede criminosa.
"

VI – DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A decisão fundamentou adequadamente a inadequação e insuficiência das medidas cautelares alternativas:

"
10. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos narrados e do evidente risco à ordem pública.
"

A Magistrada pontuou ainda:

"
Diante da gravidade concreta dos fatos
, do papel desempenhado pela paciente no núcleo de varejo e da necessidade de cessar a atividade criminosa,
revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal."

VII – DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE

Quanto à tese de desproporcionalidade fundada em eventual regime prisional mais brando, o argumento não prospera. Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, a definição do regime inicial de cumprimento de pena somente é possível após o encerramento da instrução criminal, quando o julgador dispõe de elementos suficientes para aferir as circunstâncias judiciais.

Ademais, considerando as particularidades do caso concreto – inserção em organização criminosa, tráfico de drogas com divisão de tarefas, apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes – inexiste qualquer base fática que autorize, neste momento processual, a presunção de aplicação de regime inicial diverso do fechado.

A insurgência defensiva mostra-se meramente conjectural e incapaz de infirmar a legalidade e necessidade da custódia cautelar.

VIII – DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a atuação em tráfico de drogas vinculada a facção criminosa, com estrutura organizada, autoriza a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o risco concreto:

"
[...] 1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 2. Havendo “elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela”(HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/20). 3. A análise da alegada ausência de vinculação da paciente com os fatos investigados demanda necessariamente o exame de fatos e provas, inviável na via processual do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (HC 205834 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

IX – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, demonstrando-se necessária para a garantia da ordem pública e para a interrupção da atividade criminosa organizada.

A decisão atendeu integralmente aos requisitos dos arts. 310, §5º, e 312, §3º, do Código de Processo Penal, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas apontando circunstâncias específicas que justificam a medida extrema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva da paciente
LARISSA ALEXANDRE DE SOUZA
, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026